Tribunal: TJSP
Processo: 1010541-77.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DA AUTORA – NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PROVAS APRESENTADAS EM DEFESA SUFICIENTES PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FOTOGRAFIA DA AUTORA SEGURANDO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE – INSCRIÇÃO MANTIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
O conjunto probatório permite inferir que a autora,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DA AUTORA – NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PROVAS APRESENTADAS EM DEFESA SUFICIENTES PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FOTOGRAFIA DA AUTORA SEGURANDO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE – INSCRIÇÃO MANTIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
O conjunto probatório permite inferir que a autora, de fato, assumiu a dívida originadora do apontamento questionado, existindo elementos de prova suficientes para atestar a existência do negócio jurídico (p. ex., fotografia da própria autora segurando seu documento de identidade). Relação contratual demonstrada. Inscrição mantida em razão da ausência de prova do pagamento.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.